Tribunal: TJES
Processo: 5008207-64.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008207-64.2025.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: STEPHANNY SANTOS RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

Nº
5008207-64.2025.8.08.0021

APELANTE: STEPHANNY SANTOS RODRIGUES, IZABELA LUNG CASSANI, STEPHANNY SANTOS RODRIGUES, I. L. C., STEPHANNY SANTOS RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM REITERAÇÃO ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PRAZO MÍNIMO DE DOZE MESES. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Stephanny Santos Rodrigues e Izabela Lung Cassani contra sentença que julgou procedente representação ministerial, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006. O juízo de origem aplicou às adolescentes a medida socioeducativa de internação, fixando parâmetro mínimo de doze meses para o cumprimento. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da medida e o afastamento do prazo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e apreensão direta, sustenta o reconhecimento da autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a aplicação da internação respeita os requisitos do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente ante a reiteração infracional; e (iii) determinar a legalidade da fixação de prazo mínimo de doze meses para a medida socioeducativa de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade comprovada por autos de apreensão e laudo químico definitivo que atesta a natureza ilícita de substâncias análogas à cocaína e à maconha.

Autoria demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, os quais confirmam a apreensão dos entorpecentes em poder das representadas.

Relatos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptos a embasar o decreto condenatório quando em harmonia com o restante das provas.

Forma de acondicionamento fracionado das drogas e local de abordagem conhecido como ponto de tráfico evidenciam a destinação mercantil, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

Medida de internação fundamentada na reiteração infracional específica, nos termos do inciso II do art. 122 da Lei 8.069/1990, observado o histórico de passagens anteriores e descumprimento de medidas em meio aberto.

Afastamento da Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça diante da contumácia delitiva e da necessidade de proteção estatal das jovens contra riscos concretos à vida no ambiente de traficância.

Ilegalidade do prazo determinado para internação, visto que a medida não comporta prazo fixo, exigindo reavaliação fundamentada no máximo a cada seis meses, conforme o § 2º do art. 121 da Lei 8.069/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para atestar a autoria de ato infracional quando corroborados por outros elementos dos autos.

A reiteração no cometimento de infrações graves autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, independentemente de trânsito em julgado de sentenças anteriores.

A fixação de prazo mínimo de internação em sentença contraria a natureza da medida, que deve ser reavaliada periodicamente a cada semestre.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, caput do art. 33. Lei 8.069/1990 (ECA), § 2º do art. 121, inciso II do art. 122.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 492;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

Nº
5008207-64.2025.8.08.0021

APELANTE: STEPHANNY SANTOS RODRIGUES, IZABELA LUNG CASSANI, STEPHANNY SANTOS RODRIGUES, I. L. C., STEPHANNY SANTOS RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelação
interposta por
Stephanny Santos Rodrigues
e
Izabela Lung Cassani
contra sentença da
Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES
, que julgou procedente a representação ministerial e reconheceu a prática de
ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
,
aplicando a ambas a medida socioeducativa de
internação por no mínimo 12 meses
, com fundamento no art. 122 do ECA.

Segundo a acusação, no dia 08/08/2025, à noite, na Praia do Morro, as adolescentes foram abordadas após denúncias de tráfico no local, sendo apreendidos, em posse direta delas, 14 pinos de cocaína com Izabela e 8 buchas de maconha com Stephanny, substâncias fracionadas e destinadas à venda, conforme confirmado por laudo pericial.

A defesa sustenta insuficiência de provas, ao argumento de negativa de posse e fragilidade dos depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a substituição da internação e impugna a fixação de prazo mínimo para a medida.

O recurso deve ser conhecido. No mérito, não comporta acolhimento, salvo quanto ao ponto final.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e pelo laudo químico definitivo. A forma de acondicionamento das drogas evidencia a destinação mercantil.

A
autoria
também é segura. Os policiais responsáveis pela abordagem foram firmes e coerentes ao afirmar que os entorpecentes estavam diretamente com as adolescentes, não havendo qualquer indício de má-fé. A negativa das apelantes, amparada em testemunho isolado, não gera dúvida razoável.

As circunstâncias do fato — local conhecido pelo tráfico e denúncias prévias — reforçam o reconhecimento da prática do ato infracional. Está, portanto, devidamente comprovada a prática do ato infracional descrito na representação.

Quanto à
medida aplicada
, não há ilegalidade. A internação não decorre apenas da natureza do ato, mas da reiteração específica, nos termos do art. 122, II, do ECA. As adolescentes possuem histórico relevante de atos infracionais da mesma espécie, inclusive com insucesso de medidas anteriores em meio aberto.

Nessas condições, a medida extrema revela-se necessária e proporcional. Não se aplica, ao caso, a Súmula 492 do STJ, pois a decisão não se baseou exclusivamente no tipo de ato, mas na contumácia delitiva e na ineficácia de intervenções anteriores. Soma-se a isso o contexto de vulnerabilidade e risco concreto a que estão expostas, o que reforça o caráter também protetivo da medida.

Assiste razão à defesa, contudo, quanto à fixação de prazo mínimo de 12 meses. O art. 121, § 2º, do ECA veda a determinação de prazo para a internação, impondo reavaliação obrigatória a cada seis meses. Assim, deve ser afastado o referido parâmetro, sem prejuízo da manutenção da medida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir o prazo mínimo fixado para a internação, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)